Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-58.2006.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000145-58.2006.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), Zoophos Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda-ME (APELADO), ALIZON JOSE LOPES - CPF: 796.573.541-53 (APELADO), NELSON DE SOUZA SILVA - CPF: 022.778.911-34 (ADVOGADO), JOSEFINA PEREIRA LOPES - CPF: 878.032.911-04 (APELADO), ZOOPHOS - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.750.563/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – SUSPENSÃO SINE DIE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se os executados/devedores deram causa ao ajuizamento da execução, devem ser condenados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000145-58.2006.8.11.0036

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ZOOPHOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pela MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000145-58.2006.8.11.0036, ajuizada em face da
ZOOPHOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 924, V do Código de Processo Civil e 206, § 5.º, I do Código Civil e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Em 06 de fevereiro de 2006, o Apelante/Requerente ajuizou Ação de Execução por Título Extrajudicial em desfavor do Recorrido/Requerido, visando o conhecimento do saldo atualizado de R$ 44.241,41 (quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), representada pelos
Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida – Juros Pré e Correção Pós-fixada, o qual deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.105,96 (mil cento e cinco reais e noventa e seis centavos)
, com o vencimento da primeira parcela em 22/10/2003 e da Nota Promissória, dele decorrente. Os executados foram devidamente citados em 06/03/2006.” (sic)

Aduz que
[...] na data de 16/10/2006 o Banco Exequente requereu o prosseguimento do feito com a busca de bens via os sistemas disponíveis pelo judiciário, as quais restaram infrutíferas. Assim, na data de 07/01/2009 a instituição financeira peticionou nos autos, requerendo sua suspensão a Ação, sendo o pedido acolhido e remetido ao arquivo provisório em 20/06/2009.”
(sic)

Salienta que
“Na data de 03/01/2013, o Banco Credor peticionou nos autos requerendo seu desarquivamento com a pesquisa de veículos RENAJUD e no dia 11/09/2014, após correição o próprio Magistrado a quo chamou o feito a ordem e alterou a decisão anterior e juntando o resultado negativo da pesquisa, 1 ANO E 8 MESES APÓS SEU REQUERIMENTO. Após realização de outra pesquisa de bens negativa, no dia 29/09/2014 requeremos nova suspensão do feito, reiteramos o requerimento e somente em 29/01/2015 houve o deferimento do pleito.”
(sic).

Ressalta que
“[...] na data de 09/10/2015 a instituição financeira peticionou nos altos requerendo nova pesquisa de ativos financeiros via BACEJUD, sendo seu resultado parcialmente procedente, com o bloqueio de R$ 1019,85 (mil e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Afim de satisfazer parcialmente o crédito, em 21/06/2016 foi requerido o levantamento dos valores bloqueados, em contrapartida no dia 28/06/2016 foi juntada certidão informando a suspensão do advogado da parte executada, e assim determinando que o banco exequente indicasse endereço para intimação dos executados.
” (sic)

Defende que
“Indicado o endereço a diligencia retornou negativa, e na data de 24/11/2016 o banco exequente requereu busca de endereços, sendo em 23/10/2017 indeferido seu pedido, ou seja, 11 (onze) meses após o pedido. Com isso, em 14/11/2017 a parte exequente indicou novo endereço para intimar os executados, porem somente no dia 08/01/2018 foi certificado o não cumprimento do mandado, por falta de recolhimento das custas. Sempre atendendo as intimações no dia 31/01/2018, juntamos o comprovante de pagamento das custas, sendo juntada a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça em 01/03/2018.”
(sic)

Sustenta que
“Não tendo localizado os executados, no dia 23/11/2018 o banco exequente requereu o desbloqueio dos valores, bem como a suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC.
O pedido foi deferido no dia 13/12/2018
”
(sic)

Expõe que
“[...] em 12/11/2021 o banco Exequente peticionou nos autos pleiteando a busca de ativos financeiro através do sistema SISBAJUD. Somente em 27/04/2022, 5 (cinco) meses após o requerimento, houve a intimação do banco para efetuar o pagamento das custas para realização da pesquisa, sendo atendida a determinação em 18/05/2022.”
(sic)

Explana que
“Destarte, em 04/10/2022 foi requerida a pesquisa via sistema SNIPER, eis que se tratava do meio mais atualizado de busca de bens em processos de execução. Indeferida a realização da pesquisa em 19/12/2022, a instituição financeira no dia 09/01/2023 agravou a decisão e requereu a pesquisa via sistema RENAJUD. Em 23/08/2023, 8 (oito) meses depois, foi indeferido o pedido de pesquisa via sistema RENAJUD e determinado que o banco exequente se manifestasse acerca da prescrição intercorrente. Não obstante, em 19/09/2023 o banco exequente manifestou nos autos e em sequência foi prolatada a r. Sentença extinguindo o feito em razão da prescrição intercorrente e condenando o credor ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa.”
(sic)

Assevera que
“O ilustríssimo Juiz de primeiro grau declarou a prescrição intercorrente da ação alegando que a suspensão da execução realizada no Id. 61662439, Pág. 125, não fixou prazo para a suspensão, afirmando ainda que “quando não estabelecido prazo na suspensão, conta-se o fim do prazo judicial, o decorrer do período de um ano”. Entretanto, conforme constatasse pelo decorrer dos atos processuais, o Recorrente sempre se manifestou nos autos com intenção de promover o andamento do feito, sendo dado o devido prosseguimento da execução no dia 03/01/2013, conforme se observa no Id. 61662439, Pàg. 126, sendo assim, MUITO ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS.”
(sic)

Diz que
“Ademais, conforme mencionado anteriormente, em alguns momentos o feito ficou paralisado, porém o requerente nunca deu causa a paralização, sendo por culpa exclusiva do Judiciário as vezes em que o processo ficou paralisado”
(sic)

Informa que
“Assim, no caso em tela é devido o afastamento da hipótese de prescrição, pois o Requerente/Recorrente foi diligente e prosseguiu impulsionando o processo, havendo demora apenas no cumprimento dos pedidos por culpa exclusiva do Poder Judiciário e não sendo justo que o Recorrente assuma esse ônus. O Recorrente não tem interesse algum em procrastinar o processo, visto que possui interesse na localização de bens o do Recorrido, visando assim receber pelo menos parte do que lhe é devido”
(sic)

Discorre que
“Ademais, a demora do Judiciário em cumprir as determinações não importa em ocorrência da prescrição, visto que não existiu a inércia do banco Recorrente em promover os atos processuais voltados ao regular processamento da execução. Assim, conforme já mencionado, conclui-se que sempre houve o devido andamento da demanda processual, e quando houve demora na demanda processual não se operou por culpa da Apelante, sendo que no caso em tela necessário se torna a aplicação da Súmula 1061 Superior Tribunal de Justiça.”
(sic)

Destaca que
“Para que houvesse a prescrição intercorrente do instrumento executivo, o apelante deveria ter permanecido inerte por prazo superior a 05 (cinco) anos, sem dar nenhum andamento no feito. Realmente, demorou muito tempo desde o ajuizamento da ação, até os dias atuais. No entanto, o exequente/apelante foi diligente em dar prosseguimento no feito em todas as oportunidades, estando totalmente equivocada a extinção por prescrição!”
(sic)

Narra que “
No caso, a prescrição intercorrente é a que inicia no curso do processo, após a citação, na hipótese de o processo ficar paralisado. Contudo, essa paralisação, não pode ser confundida com a suspensão do feito, e, ainda, no caso em tela o processo foi suspenso, mais logo após o prazo de suspensão foi dado seu devido andamento, e todos os outros momentos em que ficou paralisado ocorreu por demora do judiciário em executar as pesquisas pertinentes, dentro do tempo estimado.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para reformar a sentença
“[...] ante a sua flagrante irregularidade, uma vez que não ocorreu a prescrição, bem como é indevida a condenação do Banco credor o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo a demanda ter o seu curso normal, com a posterior juntada do resultado da pesquisa RENAJUD.”
(sic)

Intimada, a ora apelada não apresentou contrarrazões (Id.
204096024
).

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

204382695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
,
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000145-58.2006.8.11.0036, em face da
ZOOPHOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros
,
relatando, em síntese, que e
m 06 de fevereiro de 2006, ajuizou a ação originária, visando o conhecimento do saldo atualizado de R$ 44.241,41 (quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos),
“representada pelos Instrumentos Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida – Juros Pré e Correção Pós-fixada, o qual deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.105,96 (mil cento e cinco reais e noventa e seis centavos), com o vencimento da primeira parcela em 22/10/2003 e da Nota Promissória, dele decorrente.” (sic)

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 924, V do Código de Processo Civil e 206, § 5.º, I do Código Civil e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de ALIZON JOSE LOPES, JOSEFINA PEREIRA LOPES e ZOOPHOS - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME, ambos já qualificados, em decorrente do título particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, ao tempo do ajuizamento, no valor de R$ 44.241,41.

Devidamente instado para manifestar quanto a eventual prescrição intercorrente (Id. 126947789).

A parte exequente apresentou manifestação sob Id. 129490662 pugnando pelo prosseguimento do feito.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Em análise detida dos autos, ressai-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

É pacífica a jurisprudência de que o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente é de cinco anos, nos moldes do artigo 206, § 5.º, I, do CC.

[...]

E do contido nos autos, tem-se que, em 22/12/2004, operou-se o vencimento do débito em desfavor da executada, no valor de R$ 22.251,61. Já esta provocação, foi ajuizada aos 06/02/2006, data em que não havia transcorrido o lapso prescricional de 05 (cinco) anos.

A citação da parte executada ocorreu em 10/03/2006 (id. 61662439 - Pág. 45).

Ocorre que, na data de 30 de Janeiro de 2009, foi declarada suspensa a presente execução, não fixando prazo da suspensão. (ID. 61662439, Pág. 125)

Insta salientar, que conforme tese firmada no STJ, quando não estabelecido prazo na suspensão, conta-se o fim do prazo judicial, o decorrer do período de um ano.

Nesse sentido, cumpre-se denotar que o art. 202, inc. I, do CC, que a prescrição é interrompida pelo pronunciamento do Juiz, ainda que incompetente, e essa interrupção retroage à data da provocação (art. 240, do CPC).

[...]

Assim, visualiza-se que a prescrição somente foi interrompida uma única vez, com a citação da parte executada, de modo que retroagiu à data da propositura. Logo, operou-se a prescrição intercorrente na presente execução.

Decido.

Ante o exposto,
RECONHECER
a prescrição e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A AÇÃO
, com fulcro nos artigos 924, V do Código de Processo Civil e 206, § 5.º, I do Código Civil.

Por consequência,
CONDENO
a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do qual fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.”
(Id. 204096006).

Primeiramente, ressalta-se que houve interposição de Recurso de Agravo de Instrumento no decorrer da lide, quando o Togado Singular indeferiu o pedido concernente a pesquisa de informações acerca de ativos e patrimônios dos devedores por meio do sistema SNIPER, nova ferramenta no CNJ.

Sob minha relatoria, foi negado provimento do recurso. Segue ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução”. (TJ-MT 10213481120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Publicação: 17/02/2023).

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinta a execução de título extrajudicial.

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Cumpre esclarecer que o contrato foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

A execução foi ajuizada em
06/02/2006
e se funda em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida (Id. 204097756 – pág. 16-19), o qual, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, tem prazo de 03 (três) anos para prescrição.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

O inciso III do art. 791 do CPC/73 (artigo 921, III, CPC/15) dispõe que a execução se suspende quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

No caso dos autos não foi fixado prazo para a suspensão, sendo assim, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Assim, o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão em razão da não localização de bens penhoráveis.

Dito isso, no caso em apreço, observa-se que os executados foram citados em
06/03/2006
(Id. 204097756 – pág. 37) e, diante da não localização de bens penhoráveis, a suspensão do curso do processo ocorreu a partir de
20/06/2009
(Id. 204097756 – pág. 124), vindo o exequente manifestar nos autos requerendo o desarquivamento em
03/01/2013
(Id. 204097756 – pág. 126).

Em
29/01/2015
foi determinada nova suspensão do processo (Id.
204097756
– pág. 145).
Em
09/10/2015
, após requerimento da instituição financeira houve bloqueio parcial, via BACENJUD, de R$1.019,85 (mil e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), valor este que não foi levantado em razão da suspensão do advogado da parte executada, ora apelada.

Cabe registrar que foram realizadas diversas diligências em buscas de ativos em nome dos executados (BACEN-JUD, RENAJUD, INFOJUD), as quais restaram infrutíferas.

Após novas pesquisas infrutíferas de RENAJUD e BACENJUD, no dia
23/11/2018
a instituição financeira requereu o a suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC, sendo o pedido deferido em
13/12/2018

(Id.
204097757
– pág. 35)
.

Em
07/01/2021
o banco apelante foi intimado do decurso do prazo de suspensão (Id. 204097758 – pág. 04)

Em
23/08/2023
(
Id. 204096003
) foi aberta vista dos autos ao banco exequente, com o indeferimento de nova pesquisa RENAJUD e para manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em
10/09/2023
(Id. 204096004), o apelante discorreu sobre a não ocorrência de prescrição intercorrente e requereu nova pesquisa via RENAJUD.

Em
22/09/2023
, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso V do CPC (Id.
204096006
).

Vê-se que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.

Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.

(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 18 (dezoito) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP Nº 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo.

In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”

(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”

(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021) (grifei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Ainda, inconformado com a condenação da verba honorária sucumbencial, o apelante invocou o princípio da causalidade, requerendo a reforma da sentença a fim de inverter o ônus sucumbencial.

A matéria dispensa maiores debates, pois, na sentença recorrida está averbado que a ação de execução foi extinta pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
, situação incontroversa nos autos.

Desse modo, em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, como sói a espécie em mesa, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes,
in casu
, os apelados.

Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda se originou de dívida inadimplida pelos executados, ora apelados.

Assim, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

O entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no REsp: 1910638 MS 2020/0328132-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE
.

1.
À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária.

4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular.

5. Agravo interno não provido”

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1882561 AL 2020/0164172-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

(grifei)

No mesmo trilhar são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação.

Precedentes STJ.
”

(TJ-MT 00002506119958110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida.

II – Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III –
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”

(TJ-MT 00009142820078110005 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021) (grifei)

Nestas condições, a sentença recorrida merece parcial reforma, para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência e condenar os executados, a rigor do que dispõe o art. 921, §5º, do CPC.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para inverter o ônus sucumbencial e condenar os executados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já contemplada a majoração em grau recursal, na forma dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024